Tribunal: TJBA
Processo: 8003306-70.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003306-70.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO SEM EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE LIGAÇÃO. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. PROVIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO DA AUTORA E NEGA PROVIMENTO AO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações simultaneamente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto, determinou a abstenção da cobrança, a restituição dos valores pagos desde abril de 2019 e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade dos recursos, à luz da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se é legal a cobrança de tarifa de esgoto em imóvel tecnicamente impossibilitado de se conectar à rede pública; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores eventualmente pagos indevidamente; (iv) analisar a configuração e quantificação dos danos morais; (v) apreciar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera repetição de argumentos da contestação não é suficiente, por si só, para caracterizar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que constem das razões recursais os fundamentos que demonstrem a inconformidade com a sentença, conforme jurisprudência do STJ.

4. No mérito, a cobrança da tarifa de esgoto exige a efetiva disponibilização do serviço, sendo indevida quando demonstrada, por perícia técnica, a impossibilidade física de conexão do imóvel à rede pública em razão da topografia do local.

5. A restituição dos valores indevidamente pagos deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 929 do STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, mesmo sem prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A cobrança indevida de serviço essencial caracteriza dano moral pela violação à dignidade do consumidor e ao risco de interrupção do fornecimento de água.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os efeitos sobre a parte autora.

8. A reformada parcialmente a sentença impõe a redistribuição do ônus sucumbencial exclusivamente à Ré, com fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.

A repetição de argumentos da contestação nas razões de apelação não impede o conhecimento do recurso, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença.

2. É indevida a cobrança de tarifa de esgoto quando demonstrada a impossibilidade técnica de ligação do imóvel à rede pública, ainda que existente no logradouro.

3. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, conforme modulação do Tema 929 do STJ.

4. A cobrança indevida de tarifa de esgoto por serviço não disponibilizado configura dano moral.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como punição ao ofensor e compensação à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2633646/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/10/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, publ. 30/03/2021 (Tema 929); TJBA, Apelação nº 00000978220158050220, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11/09/2024; TJBA, Apelação nº 80065907320248050138, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 14/08/2025; TJBA, Apelação nº 80277562920208050001, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 16/06/2025; TJPR, Apelação nº 00032818820208160115, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº
8003306-70.2021.8.05.0103
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
MARIA CRISTINA DOS SANTOS

e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do Réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, ao mesmo tempo em que
CONHECE
e
DÁ PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Autora, nos termos do voto do Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA